Tribunal: TJDFT
Processo: 0719959-50.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. REJULGAMENTO. ARTIGO 1.030, INC. II, DO CPC. TRANSFERÊNCIA DE BEM IMÓVEL PARA INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. ITBI. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA VERIFICAÇÃO. TEMA N. 796/STF. “DISTINGUINSHING”. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. ACÓRDÃO RATIFICADO.
1. Nos termos do artigo 1.030, inc. II, do CPC, cabe ao Presidente ou Vice-presidente do Tribunal de segundo grau “encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos.”
2. A Suprema Corte fixou entendimento – tema n. 796 – segundo o qual: “A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2o do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado”.
3. No caso em julgamento, pontuou-se que a imunidade abrange toda a operação de integralização de capital pelo sócio, ou seja, é incondicionada e atinge todo o valor da operação independentemente do valor do imóvel a ser incorporado ser aquele declarado no imposto de renda ou o valor de mercado, malgrado a atividade preponderante da empresa, especialmente quando não há formação de reserva (artigo 156, § 2o, inc. I, da CF).
4. Juízo de retratação não exercido. Acórdão mantido.